Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95. VALOR DA CAUSA. PEDIDO ILÍQUIDO. MERA ESTIMATIVA. NECESSIDADE DO DANO MATERIAL SER EFETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VALOR CERTO DAS JOIAS EXTRAVIADAS. INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, inc. IV do CPC.
2. Em breve súmula, a autora relata que, após instrução penal e impossibilidade de se descobrir a autoria do extravio de suas joias, foi determinada a devolução dos bens, contudo nem todos foram devolvidos, requerendo a condenação do ente distrital a indenizar as joias apreendidas e não devolvidas, atribuindo o valor da causa apenas em relação aos danos morais (R$ 5.000,00). Foi determinada a emenda à inicial para liquidar o valor do pedido de indenização por danos materiais (ID no 71901404), ocasião em que a autora estimou o valor de R$ 19.000,00, ou condenação por arbitramento (ID no 71901512).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a parte comprovou a sua hipossuficiência financeira (ID no 72267062 a 72267064). Contrarrazões apresentadas (ID no 71901518).
4. Em suas razões recursais, a recorrente ressalta que, quanto ao valor da causa e dano experimentado, necessário prova, mesmo que indireta do dano, já que demonstrada a apreensão dos bens e que se trata de joias, necessária a correta quantificação do dano para condenação do Estado. Assevera que se pleiteia a indenização por 4 correntes de ouro, duas com 45 cm e duas com 60 cm, com dois pingentes, atribuindo valores meramente estimativos.
5. Aos Juizados de Fazenda são aplicadas, subsidiariamente, as regras previstas na Lei 9.099/95. O parágrafo único do art. 38 deste diploma normativo veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença, em sede de Juizados, prevista no art. 509 do CPC. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo. Ademais, se é possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação, é expressamente vedada a dedução de pedido ilíquido perante os Juizados Especiais, conforme dispõem os arts. 2o, §2o, da Lei n. 12.153/09 e 14, §2o da Lei n. 9.099/95.
6. Cumpre ressaltar que os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita ao julgamento das causas de menor complexidade, havendo necessidade de que o procedimento seja compatível com o previsto na Lei 9.099/95. Assim, considerando a discussão dos autos (valor das joias extraviadas) bem como a não juntada de laudo de avaliação ou das notas fiscais, tem-se que a mera estimativa da indenização por dano material acarreta na necessária fase de liquidação de sentença, pois o dano material precisa ser efetivo para ser indenizado.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.